Tribunal: TJSP
Processo: 2283981-40.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – ART. 158, CAPUT, DO CP - Insurgência contra decisão que ratificou o recebimento de denúncia inepta, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Sustenta violação à cadeia de custódia da prova indiciária, pugnando o trancamento do processo, ante a falta de justa causa para a persecução penal, decorrente da atipicidade da imputação – NÃO VERIFICADO – Na hipótese

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – ART. 158, CAPUT, DO CP - Insurgência contra decisão que ratificou o recebimento de denúncia inepta, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Sustenta violação à cadeia de custódia da prova indiciária, pugnando o trancamento do processo, ante a falta de justa causa para a persecução penal, decorrente da atipicidade da imputação – NÃO VERIFICADO – Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. Ademais, inviável a análise aprofundada de provas, pela via estreita do "writ". A denúncia narra adequadamente os fatos, permitindo a apresentação de ampla defesa, em consonância com o disposto no artigo 41 do CPP. Ademais, nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova ou mesmo interferência de quem quer que seja, não se vislumbrando a priori qualquer violação à cadeia de custódia. A fase apropriada para a produção e sopesamento de todos os elementos probatórios, em seu contexto globalizado, com melhores condições para se aquilatar o envolvimento do paciente no delito que lhe foi imputado, é durante a instrução criminal.
Ordem denegada.